Tribunal: TJDFT
Processo: 0042277-06.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042277-06.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARLENE ANTONIA HELENA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em face da concordância da parte executante (ID 18525547) em relação aos cálculos apresentados pelo executado (ID 17340796), determino a expedição dos respectivos precatórios. Remetam-se os autos ao eminente Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o do CPC/2015). Brasília, 30 de setembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador